Tribunal: TJMT
Processo: 1009478-06.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009478-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo multas aplicadas pelo PROCON/MT por infrações às normas consumeristas, consistentes em falhas no dever de informação e transparência nas contratações e descontos realizados, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas em relações individuais de consumo; (ii) saber se houve prática abusiva apta a justificar a penalidade; e (iii) saber se as multas aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infração às normas de consumo, nos termos dos arts. 55, §1º, e 56 do CDC e do art. 5º do Decreto nº 2.181/1997, independentemente de a controvérsia envolver relação individual.

4. O controle judicial do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito quando observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. Os processos administrativos foram regularmente instaurados e demonstraram falhas no dever de informação, com ausência de transparência nas contratações e nos descontos realizados.

6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, inexistindo prova de ilegalidade ou vício procedimental.

7. A simples apresentação de contratos ou registros unilaterais não afasta a infração, pois o dever de informação exige clareza, adequação e inteligibilidade ao consumidor durante toda a relação jurídica.

8. As multas aplicadas observaram os critérios legais de dosimetria, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor, não configurando caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, ainda que decorrentes de relações individuais. 2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à legalidade, vedada a revisão do mérito quando respeitados o devido processo legal e as garantias processuais. 3. A multa administrativa deve observar a gravidade da infração e a capacidade econômica do fornecedor, sendo legítima quando cumpre função punitiva e pedagógica sem caráter confiscatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 55, §1º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 5º e 28; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.576.694/SC; STJ, REsp 1.419.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.05.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e condenou o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Os embargos de declaração foram acolhidos para retificar a sentença, para constar “
Defiro a suspensão do crédito tributário, em razão da garantia ofertada (seguro garantia)”
(Id. 337509392).

O apelante sustenta a incompetência do PROCON para aplicar multas em casos que envolvem litígios individuais entre fornecedor e consumidor.

Assevera a inexistência de prática abusiva passível de sanção administrativa.

Defende, ainda, o excesso das multas aplicadas e caráter confiscatório, com violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de afastar a multa imposta ou, subsidiariamente, promover a sua redução.

Nas contrarrazões, o Estado apelado defende a competência do PROCON/MT para fiscalizar e sancionar infrações consumeristas, a legalidade e validade dos processos administrativos, bem como a adequação das multas aplicadas aos parâmetros legais estabelecidos no CDC.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, mantendo as multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) da competência do PROCON para aplicação das sanções; (ii) da alegada inexistência de prática abusiva; e (iii) da proporcionalidade das multas impostas.

1. Da competência do PROCON e dos limites do controle judicial

A alegação de incompetência do PROCON para aplicação de sanções em casos oriundos de relações individuais de consumo não merece acolhida.

Nos termos dos arts. 55, §1º, e 56 do CDC, bem como do art. 5º do Decreto Federal nº 2.181/97, o PROCON é competente para instaurar procedimentos administrativos, apurar infrações às normas de consumo e aplicar as sanções cabíveis.

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078/90, confere aos órgãos administrativos competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, nos termos dos artigos 56 e 57 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exercício do poder de polícia pelo PROCON independe da quantidade de consumidores afetados, sendo a dimensão coletiva relevante apenas para a dosimetria da sanção (REsp 1.576.694/SC).

Assim, o fato de as reclamações terem origem em relações individuais não afasta a atuação administrativa, que se destina à verificação do cumprimento das normas consumeristas.

No que se refere ao controle jurisdicional, este se limita à análise da legalidade do ato administrativo, abrangendo a verificação do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade da sanção, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

No caso, não se verifica qualquer ilegalidade nos processos administrativos instaurados, tampouco violação às garantias processuais, razão pela qual não há espaço para intervenção judicial no conteúdo das decisões administrativas.

A propósito:

“(...) “O processo administrativo do PROCON, que resultou na aplicação de multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, observou os preceitos legais, sendo incabível a revisão do mérito pelo Poder Judiciário quando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e proporcionalidade.”
(N.U 1004269-56.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)

2. Da análise dos processos administrativos e da presunção de legitimidade

Os processos administrativos foram regularmente instaurados e tramitaram com observância do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi devidamente notificado nos processos, apresentando defesa e interposto recursos, todos analisados e fundamentados pela autoridade competente.

No mérito, as decisões proferidas pelo órgão de proteção ao consumidor evidenciaram falhas no dever de informação, notadamente quanto à ausência de esclarecimentos precisos acerca da natureza das contratações e da origem dos descontos efetuados.

No processo nº 51.001.001.15-0036594, originado da reclamação de Avelino Marçal Perreira, a autoridade identificou flagrante discrepância entre o montante do empréstimo (R$ 10.573,71) e o valor efetivamente disponibilizado via TED (R$ 871,95). Tal incongruência fática, não sanada satisfatoriamente pelo banco, culminou na imposição de multa no valor de R$ 46.000,00.

De igual sorte, no processo nº 51.001.001.19-0000954, referente à consumidora Luzia da Silva Oliveira, embora a instituição tenha alegado a regularidade de saques em cartão de crédito consignado (R$ 458,92 desde 2016), restou configurada a ausência de transparência sobre as condições do contrato de cartão de crédito consignado, resultando na penalidade de R$ 40.000,00.

Por fim, no processo nº 51.001.001.19-0009235 (consumidora Carolina Fernandes Papazian), identificaram-se inconsistências na variação anual de valores de empréstimos e na oferta de serviços não plenamente esclarecidos (cartão de crédito BMG Card) , o que motivou nova sanção de R$ 40.000,00.

É cediço que a mera exibição de instrumentos contratuais ou registros unilaterais de operações não é o condão necessário para elidir a infração administrativa. Nas relações consumeristas, o dever de informar (art. 6º, III, do CDC) impõe que a comunicação seja clara, adequada e, sobretudo, inteligível ao consumidor vulnerável.

Ressalte-se que essa obrigação informacional não se exaure na assinatura do contrato; ela remanesce durante toda a execução da relação jurídica. Portanto, ao ser instado sobre descontos contestados, cumpre ao fornecedor não apenas demonstrar a existência da operação, mas esclarecer sua gênese e justificativa de forma objetiva.

Inexistindo provas que evidenciem vícios procedimentais ou ilegalidades nas conclusões exaradas pelo PROCON, deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade que reveste os atos administrativos. Assim, as conclusões da instância administrativa mostram-se hígidas e resistentes ao pleito anulatório.

3. Da Proporcionalidade e Razoabilidade das Multas Aplicadas

Não prospera a insurgência recursal no que tange à alegada desproporcionalidade das sanções pecuniárias impostas.

A dosimetria da pena administrativa, nos moldes do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/97, deve ser balizada pela gravidade da infração, pela vantagem auferida, pela extensão do dano e, primordialmente, pela capacidade econômica do fornecedor. Tais vetores visam assegurar que a sanção guarde estreita correlação entre a conduta ilícita e a intensidade da resposta estatal.

No caso, verifica-se que a autoridade administrativa observou criteriosamente tais parâmetros. Ao fixar as multas nos valores de R$ 46.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 40.000,00, o órgão considerou a natureza das infrações — que atingem deveres anexos de informação e transparência — e o porte financeiro do apelante, instituição bancária de renome e vasta capilaridade econômica.

Sob essa ótica, os valores arbitrados situam-se dentro dos limites legais e mostram-se condizentes com a dupla finalidade da sanção: a repressiva, voltada à punição pelo ilícito perpetrado, e a preventiva (ou pedagógica), destinada a desestimular a reiteração de práticas abusivas.

É imperioso destacar que, para empresas de magnitude econômica global, a imposição de multas em valores módicos poderia ser perigosamente absorvida como mero “custo da atividade”, esvaziando o caráter inibitório da norma consumerista. Sobre o tema, colaciono o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

Nesse sentido:

“(...) Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário.6. Recurso Especial não provido.”
(STJ - REsp: 1419557 SP 2013/0261905-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016)

Portanto, diante do cenário fático-jurídico descrito, as penalidades mostram-se equilibradas e necessárias à proteção do equilíbrio nas relações de consumo, não se vislumbrando qualquer viés confiscatório ou desvio de finalidade que autorize a intervenção deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, aqui ratificados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026